Tribunal: TJES
Processo: 5000630-11.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000630-11.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RECORRIDO: REINALDO LOPES GONCALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. PAGAMENTO POR MEIO DE ABONO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA INCORPORAÇÃO DO PISO AO VENCIMENTO-BASE. REFLEXOS SALARIAIS EXPRESSAMENTE DEFERIDOS. LEI Nº 11.738/2008. ABONO DE NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO INCORPORÁVEL. ESVAZIAMENTO DO COMANDO SENTENCIAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por REINALDO LOPES GONCALVES em face de sentença que extinguiu a fase de cumprimento de sentença movida contra o MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. A ação originária objetivava a implementação do piso salarial nacional para o cargo de professor.

O juízo
a quo
, na fase de cumprimento de sentença, acolheu a informação do Município de que o débito remanescente havia sido quitado por meio de abono salarial e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob a seguinte fundamentação:

“
Pois bem. Como sabe-se as Leis Municipais de n.º 1.363/2023 e 1.484/2024 que concederam o pagamento de abono salarial, não estabeleceram o pagamento em todos os meses dos anos, mas sim, o pagamento de determinada quantia em parcelas mensais. Desse modo, a meu ver, uma vez que o ente adimpliu com o previsto, não sendo o caso de acolher a alegação de que o piso salarial não foi adimplido.

Assim, concluo que o Ente requerido tem realizado o pagamento da diferença salarial, dando cumprimento a determinação judicial.

Ademais, este juízo vem entendendo que o abono salarial é meio suficiente para o cumprimento da determinação judicial.
”

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em suma, que o pagamento por meio de abono não cumpre a obrigação de fazer, pois não reflete nas demais verbas que incidem sobre o vencimento-base. Requer, assim, a reforma da decisão para que a execução prossiga, compelindo o Município a implementar o piso salarial de forma correta e transparente em seus informes de rendimento.

Eis a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia cinge-se em verificar se o pagamento do piso salarial por meio de abono satisfaz a obrigação estabelecida na sentença transitada em julgado (ID 10144171), que condenou o Município a partir do seguinte dispositivo:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito inaugural para:

A) DETERMINAR
a municipalidade que implemente o pagamento do piso salarial nacional devido aos profissionais do magistério; e

B) CONDENAR
a municipalidade ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor, referentes ao piso salarial nacional proporcional à carga horária da parte autora e os reflexos decorrentes da adequação do vencimento base ao piso nacional proporcional, devendo sobre o montante, desde a citação até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, incidir juros e correção monetária, uma única vez, tendo como parâmetro a taxa SELIC do período, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, observando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932.

Consoante a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 911:

A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

O título executivo judicial foi claro ao determinar não apenas o pagamento da diferença, mas também os reflexos decorrentes da adequação do vencimento-base ao piso. O pagamento por meio de abono, verba de natureza transitória que, segundo a própria Lei Municipal nº 1.484/2024, não se incorpora à remuneração, esvazia o comando sentencial. Ao não integrar o vencimento-base, o abono impede que o valor do piso sirva como base de cálculo para as demais vantagens da carreira, frustrando a essência da coisa julgada.

Dessa forma, a sentença extintiva incorreu em
error in judicando
, pois, ao validar o pagamento via abono, desconsiderou a natureza jurídica da verba e violou a autoridade da coisa julgada, negando ao exequente os reflexos salariais expressamente deferidos no título executivo.

Situação análoga foi recentemente apreciada por esta Terceira Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado nº 5003007-86.2023.8.08.0008, de relatoria do Dr. Rafael Fracalossi Menezes, em sessão de 23/09/2025.

A execução deve, portanto, prosseguir, para compelir o Município a cumprir a obrigação de fazer em sua integralidade, qual seja, incorporar o valor do piso ao vencimento-base do servidor, e, por conseguinte, apurar e pagar as diferenças remanescentes, incluindo os reflexos devidos e os meses em que o pagamento foi inferior ao determinado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença que extinguiu a execução, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no que concerne a obrigação de fazer.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)